Tribunal: TJMT
Processo: 1009140-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009140-97.2019.8.11.0000
RECORRENTES: CELSO MARIO COCCO E IVONETE MARIA COCCO
RECORRIDO: AGROPECUARIA LORENZETTI LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CELSO MARIO COCCO E IVONETE MARIA COCCO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 23486970):
“ RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA­ (PARCELA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL + NOTA PROMISSÓRIA) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DE RITOS DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA EM PARCELAS ANUAIS – PREÇO DO CONTRATO AJUSTADO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA PELO CORRESPONDENTE EM DINHEIRO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL AOS EXECUTADO EXCIPIENTES – RECURSO DESPROVIDO. Se além de o contrato de arrendamento em sacas de soja prever o pagamento das parcelas anuais em sacas de soja, já traz o instrumento contratual o preço do negócio e seu correspondente em dinheiro (reais), nada obsta a que o arrendante credor busque haver seu crédito mediante ação de execução por quantia certa, através da qual é cobrado outro crédito, também decorrente do arrendamento, porém representado por uma nota promissória. Não demonstrada a existência de prejuízo com a adoção do rito da execução por quantia, deve-se afastar a alegação de nulidade da execução em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (REsp 1.377.396/PR).- (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009140-97.2019.8.11.0000 – SEGUNDA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, - J. 23/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, Id n. 36411468.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 112, 113 e 422 do CC e 811, 812 e 813 do CPC, uma vez que deve ser extinta a execução por quantia certa, diante da incompatibilidade plena da obrigação, entrega de soja, com tal modalidade executiva, bem como da sua cumulação com a execução da Nota Promissória que aparelha a execução.
Assevera ainda que a Recorrida deve manejar Ação de Execução para entrega de coisa incerta.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de IDs n. 42974492 e 42979970.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 46260498.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 112, 113 e 422 do CC e 811, 812 e 813 do CPC, os Recorrentes defendem que deve ser extinta a execução por quantia certa, diante da incompatibilidade plena da obrigação, entrega de soja, com tal modalidade executiva, bem como da sua cumulação com a execução da Nota Promissória que aparelha a execução. Assevera ainda que a Recorrida deve manejar Ação de Execução para entrega de coisa incerta.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO POR QUANTIA. RECONHECIMENTO EXPRESSO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 168.830/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV